Tribunal: TJSP
Processo: 0000353-81.2016.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000353-81.2016.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ROGERIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583 -Voto no 35.536
2
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.536
Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo com
numeração
suprimida
-
Sentença
condenatória
-
Pretendida a redução das penas, com a aplicação da
atenuante da confissão - Inadmissibilidade - Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas - Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime prisional escorreitamente
fixados. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Rogério da Silva, por infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, foi condenado às penas
de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Inconformado, recorre, buscando a redução das
penas diante da aplicação da atenuante da confissão.
Regularmente processado o recurso, opina a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583 -Voto no 35.536
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/52) e de exibição e apreensão (fls. 62/63), senão
também e especialmente pelo laudo de exame de arma de fogo,
conclusivo no sentido de que esta se encontrava apta à realização de
disparos, além de estar com a numeração suprimida (fls. 104/110).
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O acusado, em todas as oportunidades em que
foi ouvido, confirmou que comprou a arma de fogo de um conhecido, na
cidade de Cuiabá/MT, porque trabalha como vendedor e já sofreu roubos.
Na ocasião da prisão, estava em um bar e os policiais o revistaram e
encontraram a arma de fogo em sua cintura (fls. 9 e 218
mídia
audiovisual).
Bem é de ver que a reiterada confissão
encontra segura e convincente ressonância nos elementos probantes
amealhados nos autos, máxime sob o pálio do contraditório.
O policial militar Rogério, ouvido em Juízo,
esclareceu que, na data dos fatos, recebeu uma 'denúncia' de que um
indivíduo estaria num bar portando uma arma de fogo. Os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583 -Voto no 35.536
4
dirigiram-se ao local e abordaram o acusado, que estava com a arma na
cintura e que afirmou, aos policiais, que trabalhava como autônomo e
que comprou a arma em Cuiabá porque já havia sofrido roubos (fls. 218 -
mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tal depoimento merece
inteira acolhida, já porque o policial não conhecia o apelante e não tinha
motivo para incriminá-lo, se não tivesse mesmo cometido o crime; já
porque prestou depoimento uniforme e harmônico com o restante da
prova, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583 -Voto no 35.536
5
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Portanto, e certamente por tais razões a
combativa defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ficou bem demonstrado, não
apenas pela confissão do apelante, mas também pelas palavras seguras
e convincentes do miliciano e pelo laudo pericial que atestou a aptidão do
revólver à realização de disparos, além da obliteração do número.
Além disso, o crime de porte de arma de fogo
com numeração suprimida deve ser apenado com maior rigor, porquanto
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583 -Voto no 35.536
6
ofende, além da incolumidade pública, o seguro controle da arma com tal
característica, assentado nos cadastros do Sistema Nacional de Armas.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, cujas razões de
decidir ficam aqui adotadas.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo.
Impende registrar, em atenção à Defesa, que
as penas foram estabelecidas no mínimo legal e assim permaneceram,
ainda que presente a atenuante da confissão, sobretudo por ser
inadmissível situar a pena aquém do mínimo legal, consoante o
entendimento hoje cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Correta, por fim, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como o
estabelecimento do regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-81.2016.8.26.0583 -Voto no 35.536
7
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator